Tribunal: TJES
Processo: 5005732-10.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005732-10.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DE BARROS JUNIOR & CIA LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS –
A
SSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA
AO
APELANTE

–
PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminares – intempestividade e ausência de dialeticidade: a tempestividade do recurso foi certificada pela Secretaria desta Primeira Câmara Cível, e a peça recursal, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminares rejeitadas.

2.
É de se notar que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não milita em favor da pessoa jurídica, devendo esta comprovar nos autos que, de fato, não possui condições de arcar com as despesas processuais. No caso em comento, o recorrente não demonstrou sua fragilidade econômica, deixando de juntar aos autos qualquer documento apto a comprová-la, sendo certo que aqueles apresentados no id. 4601199 são referentes à pessoa física, não estando aptos a embasar o deferimento da gratuidade pretendido.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSÉ DE BARROS JUNIOR & CIA LTDA.
contra a decisão monocrática proferida no id. 6598370, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça por ele postulado nos autos da apelação cível manejada no id. 4601222.

Em suas razões (id. 6832483), aduz o agravante, em síntese, que preenche todos os requisitos necessários para a concessão do benefício postulado, já que está passando por uma grave crise financeira e não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento, salientando que se trata de pessoa isenta de declarar o Imposto de Renda.

Contrarrazões no id. 7062951, arguindo preliminarmente a intempestividade do recurso e a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando por seu desprovimento.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005732-10.2021.8.08.0011

AGRAVANTE: JOSÉ DE BARROS JUNIOR & CIA LTDA.

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminares – Intempestividade e Ausência de dialeticidade

Conforme relatado, o Agravado arguiu, em contrarrazões ao presente agravo interno, as preliminares de intempestividade e de ausência de dialeticidade. Contudo, já adianto que razão não lhe assiste.

Com efeito, restou certificado pela Secretaria desta Primeira Câmara Cível que “
o recurso de Agravo Interno ID. 6832486 interposto no dia 06/12/2023 pela parte JOSE DE BARROS JUNIOR & CIA LTDA é TEMPESTIVO, tendo em vista que a ciência da intimação foi registrada no dia 20/11/2023, com fluência de prazo até o dia 11/12/2023
” – id. 7322881. Assim, dúvidas não restam quanto à tempestividade do recurso.

Por seu turno, no que concerne à ausência de dialeticidade, é cediço que
“e
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
as preliminares.

É como voto.

AGRAVO
INTERNO N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005732-10.2021.8.08.0011

AGRAVANTE: JOSÉ DE BARROS JUNIOR & CIA LTDA.

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSÉ DE BARROS JUNIOR & CIA LTDA.
contra a decisão monocrática proferida no id. 6598370, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça por ele postulado nos autos da apelação cível manejada no id. 4601222.

Em suas razões (id. 6832483), aduz o agravante, em síntese, que preenche todos os requisitos necessários para a concessão do benefício postulado, já que está passando por uma grave crise financeira e não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento, salientando que se trata de pessoa isenta de declarar o Imposto de Renda.

Pois bem.

Conforme consignei na decisão ora vergastada, entendo que não estão presentes os requisitos necessários à concessão do beneplácito pretendido pelo recorrente.

É de se notar que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não milita em favor da pessoa jurídica, devendo esta comprovar nos autos que, de fato, não possui condições de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido, veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

(...)
2. A pessoa jurídica não possui presunção juris tantum de hipossuficiência e a alegada inatividade desprovida de provas adequadas e contemporâneas não é suficiente à prova da condição afirmada
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151668993, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

(...) I.
Em relação as pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração.
Precedentes. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179012158, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

Aludido entendimento foi consolidado pelo verbete sumular nº 481 do C. STJ, segundo o qual
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

No caso em comento, o recorrente não demonstrou sua fragilidade econômica, deixando de juntar aos autos qualquer documento apto a comprová-la, sendo certo que aqueles apresentados no id. 4601199 são referentes à pessoa física, não estando aptos a embasar o deferimento da gratuidade pretendido.

Cumpre consignar que o referido benefício deve ser concedido a parte que, de fato, não pode suportar as despesas processuais, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes, o que deve ser observado com ainda mais rigor quando pleiteado por pessoa jurídica.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, o indeferimento se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.